Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. VERSÃO CONTRÁRIA. DÚVIDA FUNDADA. ART. 386 VI CPP. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar, e ainda ao pagamento de compensação por danos morais.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, posto que, sabidamente, são cometidos longe de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

3. Todavia, não se pode dar mais relevo que a palavra da vítima merece, se os fatos ocorreram na presença de várias pessoas, as quais trouxeram suas impressões ao feito contrárias à versão da ofendida.

4. Logo, se a palavra da vítima tem relevância nos delitos praticados no contexto doméstico, essa mesma importância deve ser dada à versão do acusado, quando sua tese tem reforço nos depoimentos das testemunhas presenciais, que não foram contraditadas.

5. Diante da fundada dúvida instaurada no presente feito, de que o réu lesionara a vítima voluntariamente, impende sua absolvição com respaldo no art. 386, inciso VI, do CPP.

7. Deu-se provimento ao recurso.